Tribunal: TCU
Processo: 013.140/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES FEITAS à Casa Civil, SGD, CNJ, CNMP e ANPD, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1.384/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 039.606/2020-1 (Auditoria para avaliar as ações governamentais e os riscos à proteção de dados pessoais).

Inteiro teor:
Acórdão 1563/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em sintonia com os pareceres dos autos (peças 112-114), em: a) considerar implementadas as recomendações dos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11, 9.1.12, 9.1.13 e 9.1.14, do Acórdão 1384/2022-TCU-Plenário , direcionadas à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; b) considerar implementadas as recomendações dos itens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7, 9.2.8, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.11, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.14, 9.2.15, 9.2.16, 9.2.17, 9.2.18, 9.2.19, 9.2.20, 9.2.21, 9.2.22, 9.2.23, 9.2.24, 9.2.25 e 9.2.26, do Acórdão 1384/2022-TCU-Plenário , direcionadas ao Conselho Nacional de Justiça; c) considerar implementadas as recomendações dos itens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7, 9.2.8, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.11, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.14, 9.2.15, 9.2.16, 9.2.17, 9.2.18, 9.2.19, 9.2.20, 9.2.21, 9.2.22, 9.2.23, 9.2.24, 9.2.25 e 9.2.26, do Acórdão 1384/2022-TCU-Plenário , direcionadas ao Conselho Nacional do Ministério Público; d) considerar parcialmente implementada a recomendação do item 9.3 do Acórdão 1384/2022-TCU-Plenário , direcionada à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; e) considerar implementadas as recomendações dos itens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 1384/2022-TCU-Plenário , direcionadas à Autoridade Nacional de Proteção de Dados; f) encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução à peça 112, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Secretaria Executiva e Secretaria de Governo Digital), ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público, à Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados e à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado Federal; g) apensar os presentes autos ao processo TC Processo 039.606/2020-1 , com base no inciso II do art. 5o da Portaria-Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 013.140/2022-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidades Jurisdicionadas: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Casa Civil da Presidência da República (CC/PR), Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.